Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crédito oriundo de despesas condominiais é extraconcursal, não se sujeitando à habilitação no plano de recuperação judicial nem à suspensão determinada pela Lei de Falências.
2. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento. Negou-se-lhe provimento.